Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). FERRAMENTA AUXILIAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O CCS é o cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e registra as relações de bancos com seus clientes.

2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição.

3. O pedido de busca de bens e valores deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo.

3. É possível conceder pedido de consulta via Sistema CSS-BACEN a fim de encontrar ativos financeiros da parte executada. Precedentes.

3.1. In casu, esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso, é cabível o deferimento do pedido de utilização do Sistema CSS-BACEN.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.